Tribunal: STF
Processo: RE 554008
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARÁGRAFO
   ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA.
1.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou
   não, de violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e
   da coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.